Tribunal: STF
Processo: ARE 1324348
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 1.111, fls. 1-3):

EMENTA – APELAÇÕES CRIMINAIS – OPERAÇÃO OIKETICUS – INFRAÇÃO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENTRE POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS – PRELIMINARES DEFENSIVAS – I) NÃO-CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS POR INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – QUESTÕES E PROVAS REFERENCIADAS EM EXTENSÃO NO PROCESSO. II) NULIDADE PROBATÓRIA POR AUSÊNCIA DE OFÍCIO RESPOSTA – AFASTADA. III) NULIDADE DO COMPARTILHAMENTO E COLHEITA DE PROVAS POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – JUÍZO DE ORIGEM APTO A DETERMINAR O ATO – ACESSO ÀS MENSAGENS DE TEXTO CONTIDAS NO APARELHO DE CELULAR FRANQUEADA PELO PROPRIETÁRIO – AUTENTICIDADE PERICIADA – AFASTADA. IV) NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES, AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL, SUPOSTA FALTA DE CONTROLE JUDICIAL OU INDICAÇÃO DOS NOMES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO ATO – REJEITADAS. V) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA QUANTO AS PLANILHAS APRESENTADAS PELO MPE NO PRAZO DE ALEGAÇÕES FINAIS – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS DESDE OS AUTOS ORIGINAIS COM AMPLO ACESSO A DEFESA – PRELIMINARES AFASTADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DEFENSIVO DOS RÉUS A. C. F. E M. S. L. – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A SUSTENTAR AS CONDENAÇÕES NOS DELITOS IMPUTADOS – DECISÕES MANTIDAS. DO PLEITO CONDENATÓRIO MINISTERIAL DOS RÉUS C. G. S. e N. P. E. – INOCORRÊNCIA – DÚVIDAS PERSISTENTES QUANTO A EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DELITIVA – SENTENÇA MANTIDA. PLEITO MINISTERIAL E DEFENSIVO PELA REVISÃO DAS PENAS-BASES – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS SOB FUNDAMENTOS IDÔNEOS EXCETUADA A MODULADORA DOS ANTECEDENTES – PENAS MANTIDAS SOB O QUANTUM DE EXASPERAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 308, § 1º, DO CPM CARACTERIZADA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES RECONHECIDA EM FRAÇÃO MÁXIMA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – MANTIDA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO A PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA DOS RÉUS – CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES QUE POSSIBILITAM O RECONHECIMENTO DE SUA INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE PARA A PERMANÊNCIA NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – EXCLUSÃO MANTIDA – PENA ACESSÓRIA QUE NÃO OBJETIVADA NOS PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA – MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO É OBJETO DA AÇÃO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DE M. S. L. DESPROVIDOS, E RECURSO DEFENSIVO DE A. C. F. PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Não há falar em inovação recursal das contrarrazões que traz em sua manifestação, revolvimento fático-probatório de todas as questões anteriormente apreciadas no decorrer do processo; 2 – Inexiste ilicitude da prova obtida pela determinação judicial de quebra de sigilo telemático do réu, quando visto que, a decisão propriamente condicionou a empresa provedora, o encaminhamento da resposta ao ofício com as informações requisitadas, diretamente ao órgão investigador; 3 – Não há vício nem ilicitude na prova que constante do relatório de investigação, se dos autos consta cópia de decisão judicial prévia deferindo compartilhamento de informações entre jurisdições criminais diversas, muito mais em razão da autorização judicial em questão, partir do próprio juízo que produziu tais provas. E ainda reforça a validade da prova, quando na hipótese, mesmo antes, o acesso aos conteúdos do aparelho celular apreendido foi franqueado pelo proprietário, e após, devidamente periciada em juízo; 4 – Não se reconhece a carência de fundamentação da decisão de quebra das interceptações telefônicas e suas sucessivas prorrogações, visto que exaradas na estrita legalidade exigida pela Lei nº 9.296/96, e motivadas no suporte probatório prévio, especialmente na necessidade e utilidade dessa medida, conforme inúmeros precedentes jurisprudenciais. Igualmente quanto as transcrições, visto que, a falta de degravação integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas não é causa de nulidade, e a defesa teve acesso ao relatório parcial relativo as conversas captadas. Ainda reforça a legalidade da prova obtida, a observância do juízo aos procedimentos realizados na forma legal, com o devido controle judicial e indicação dos nomes responsáveis pela execução do ato; 5 – O entendimento emanado do E. STJ sobre a juntada integral de documentos carreados como provas nos autos, antes da abertura para as alegações finais, ainda que em autos apartados, permite a defesa de forma eficiente, refutá-los antes da sentença, afastando qualquer prejuízo ao seu contraditório, inclusive com a produção de outras provas pertinentes em sentido contrário; 6 – Não prospera o pedido absolutório em relação a qualquer dos crimes se os elementos probatórios constantes dos autos, colhidos na fase inquisitiva e corroborados pelas provas produzidas judicialmente, demonstrem sem sombra de dúvida que os acusados integravam a organização criminosa composta por policiais militares e contrabandistas de cigarro, bem como, incorrendo na conduta de corrupção passiva, bem como caso específico de um na lavagem de dinheiro. 2 – A prova controversa, insegura e que não afasta todas as dúvidas possíveis quanto a existência do crime e sua autoria enseja um desate favorável ao acusado, em homenagem ao consagrado princípio in dubio pro reo; 7 – As circunstâncias judiciais apontadas como negativas, tiveram motivação idônea ao contexto do caso, a possibilitar estabelecer quantum em patamar necessário o suficiente para a prevenção e reprovação do delito, com observância da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao delito, assim plenamente alinhada a corrente majoritária aceita pela jurisprudência. Na situação, excetuada o vetor dos antecedentes, mas que mesmo extirpado, não influiu nas penas de determinado réu, pois ainda estabelecida em patamares plenamente justificados; 8 – Para que haja incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 do CPM, é necessário que o agente detenha poderes para retardar ou praticar a conduta a ele imputada; 9 – No caso, resta clara a configuração da continuidade delitiva entre os crimes, por restar demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, assim como preenchimento dos elementos de ordem objetiva necessários para a concessão do benefício. Perpetrados crimes da mesma espécie em comarcas limítrofes, com o mesmo modus operandi, e em número perfeitamente presumível acima de sete, plenamente cabível a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na elevação da pena; 10 – A condenação de praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa na exclusão das Forças Armadas, como efeito acessório e automático, o qual torna inexigível o pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto, quando assim já aplicada na Justiça Castrense – precedentes jurisprudenciais do STF (RE 447859-MS). E tal perda não tem como objeto o julgamento sobre os efeitos previdenciários dos recolhimentos efetuados à Previdência Estadual; 11 – Preliminares rejeitadas e no mérito, Recursos Ministerial e Defensivo de M. S. L. desprovidos, e Recurso Defensivo de A. C. F. parcialmente provido, apenas para decote dos antecedentes sem influência nas penas estabelecidas em patamares plenamente justificados. Em parte com o parecer.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além da exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, como incurso no art. 308, §1º, do CPM, c/c art. 71 do CP, no art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013, e ao art. 1º da Lei 9.613/98 (Doc. 955).
Interposto recurso de Apelação pelo réu, foi ele parcialmente provido “apenas para decotar os antecedentes, mas sem efeitos nas penas estabelecidas, pois observados os princípios da proporcionalidade” (Doc. 1.111, fl. 54).
Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, foram eles acolhidos “para reconhecer a incidência da circunstância judicial dos antecedentes do réu Aparecido Cristiano Fialho, implicando-lhe redimensionamento as sanções estabelecidas a cada infração ao art. 308, § 1º, do CPM c/c o art. 71 do CP, ao art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13, e ao art. 1º da Lei 9.613/98, cuja pena final unificada (art. 79, do CP), totalizam-se em 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão” (Doc. 1.143).
Opostos Embargos de Declaração pelo réu, foram eles rejeitados (Doc. 1.154).
No Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão do TJSP, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que houve violação dos arts. 5º, XII, LIV, LV, LV, LVI, LVII, LXIII e 142, VI e VII da Constituição Federal (Doc. 1.187).
Nas razões recursais, aduz que “[a] defesa não conseguiu desconstituir as alegações derivadas do Relinfo 086/2018 justamente pelo fato de que questionou a existência do Oficio 095/MC mas o mesmo não foi apresentado a defesa, impedindo de sobremaneira se contrapor as alegações em que supostamente se ancoraria no mesmo” (Doc. 1.187, fl. 12).
Sustenta que “para tal prova documental apresentada tardiamente ser válida deveria ter sido a defesa intimada a se manifestar em prazo compatível, assim como o apelante passar por novo interrogatório possibilitando assim o direito de contrapor os fatos apresentados e comprovar a sua inocência. Porem isso não ocorreu” (Doc. 1.187, fl. 14).
Segundo diz “não existe nenhum autorização mas apenas o GAECO agindo de Oficio e requerendo informações e documentos ao Delegado da Policia Federal de Naviraí em 25/05/2018”(Doc. 1.187, fl. 17).
Sustenta que “por lógica não existe a possibilidade que ter ocorrido a abordagem do indivíduo, sua checagem no sistema, a busca no veículo, chamar o colega Colpochi para apoio, vistoriar o veículo minuciosamente e ainda retirar as citadas fotos. Os horários não batem no depoimento de J. Alisson policial que abordou Cleberson este relata que foi as 22:40, porem mesmo que fossem as 22:30 não teria tempo hábil de realizar todo o procedimento realizado em apenas 03 minutos” (Doc. 1.187, fl. 20).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso. 
O Tribunal de origem não admitiu o recurso ao fundamento de que “não se extrai do presente afronta direta aos dispostos constitucionais invocados, porquanto tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta" (Doc. 1.189).
No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 1.199).
É o relatório. Decido.
Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 1.187, fls. 9 - 10): 

2. PRELIMINAR DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL 
No caso vertente não se poderá exigir do recorrente a demonstração, em sede preliminar, da transcendência ou repercussão geral no recurso extraordinário ofertado em matéria criminal, vez que a norma contida no art. 102, parágrafo 3°. da Constituição Federal não possui eficácia imediata, ou como quer parte da doutrina, é preceito constitucional com eficácia relativa dependente de complementação legislativa, sendo, portanto, necessário a alteração do Código de Processo Penal, como já ocorreu na esfera do direito processual civil. 
Não se imporá também a exigência da repercussão geral em virtude da relação jurídica na esfera criminal ser completamente distinta das estabelecidas nas demais áreas do direito, até mesmo pelo bem jurídico protegido que, por vezes, ultrapassa a esfera de disponibilidade do titular do direito, repercutindo em toda coletividade. 
Haverá, assim, grande dificuldade do legislador em regulamentar a questão da transcendência, pois como dissemos a própria relação jurídica processual penal, de per si, já extrapola os interesses pessoais envolvidos. 
Acrescente-se, ainda, que o descumprimento das formalidades ou as ofensas perpetradas contra à garantia procedimental, a inobservância do devido processo legal, em seu duplo aspecto, as ofensas à ampla defesa e ao contraditório, por fim, as regras do sistema constitucional acusatório, certamente irão repercutir nas garantias constitucionais, ensejando, portanto, a interposição do recurso extraordinário para julgamento pelo guardião da Constituição Federal. 
[...]
Aliado a isso, temos ainda que no processo penal há obrigatoriedade do cumprimento do rito estabelecido, o atendimento integral de todo o procedimento previsto no ordenamento jurídico, pois qualquer desvio, descumprimento ou desatendimento poderá repercutir nas garantias constitucionais do acusado e, de conseguinte, gerar reflexo no direito de liberdade de modo a ensejar a interposição do recurso extremo. 
Conclui-se, assim, que não se poderá exigir a demonstração preliminar da repercussão geral ou transcendência dos recursos extraordinários ofertados em matéria criminal, porque a norma constitucional não é auto aplicável, depende de lei infraconstitucional regulamentadora especifica, bem como, e mais relevante, em virtude da própria relação jurídica estabelecida da seara processual penal de per si, na sua essência, já transcende os interesses pessoais envolvidos.

Em que pese o esforço aumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, que afastou as nulidades e manteve a condenação do recorrente, apenas redimensionando a pena em sede de embargos de declaração (Doc. 1.111, fls. 9 - 31):

2. Do réu Aparecido Cristiano Fialho. 
[...]
a) Da ausência de ofício resposta. Em que pese o fato da ausência da respectiva juntada do ofício n. 095/MC nos autos n. 0020807-38.2017.8.12.0001, tal situação não foi decorrente por lapso processual, mas sim, em razão da própria determinação judicial (f. 363-366), pela qual, ao deferir o pedido ministerial de quebra de sigilo telemático do réu, ordenou que a provedora Microsoft do Brasil encaminhasse a resposta com os respectivos dados, aqui incluídos as planilhas do patrimônio do acusado, diretamente para o órgãoinvestigador, por e-mail ou por  dispositivo eletrônico (pen drive, DVD, HD externo, etc.), conforme verifica-se a f. 384-386. Aliás, as respostas ao ofício foram devidamente juntadas a f. 1525-1529 dos r. autos, o Relinfo 086/SOI/GAECO/2018, datado de 22/05/2018, pelo qual foram apresentados os anexos encaminhados por aquela empresa, bem como os resumos das operações realizadas, com os resultados obtidos pela quebra de sigilo telemático, e mídias anexadas, respeitando os ditames legais previstos no art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.296/96. 
Vale destacar que, no momento oportuno a investigação após a colheita de informações, pleiteado pelas partes a disponibilização de acesso as provas contidas em mídias digitais, assim foi deferido pelo juízo (f. 1562-1563 / 1565– r. autos), e cumprido conforme certidão de cartório de f. 2432 dos autos n. 0041935-80.2018.8.12.0001, em sua origem. 
Por outro lado, ainda que argumente a ausência de deliberação da questão pela sentença, que apenas relatou o ponto irresignado em sede de alegações finais da defesa, tal situação também não enseja a nulidade, visto que à luz da jurisprudência, o efeito devolutivo da apelação permite que o Tribunal ad quem aprecie as questões suscitas em apelação, mesmo que não tratadas pelo juiz singular, conforme o princípio tantum devolutum quantum apellatum - (STJ, REsp 1605226/SC, j. 10/06/2016). 
E na perspectiva apresentada, não vislumbra-se qualquer nulidade da sentença por prova ilícita obtida, pois devidamente colhida mediante ordem judicial, e com observância ao contraditório processual. Logo, rejeito a preliminar. 
b) Do compartilhamento e colheita de provas sem autorização judicial e adulteração de imagens. Primeiramente quanto ao compartilhamento de provas, inexiste a alegada nulidade, visto que, a decisão questionada pela defesa (f. 1230), apesar de constar em epígrafe a referência aos autos n. 0000730-20.2017.403.6006, não limitou a autorização estrita dos elementos contidos no referido processo, fazendo referência ao IPL n. 0131/2017 ante a suposta relação do réu a outro(s) acusado(s) e situações. Aliás, a deliberação extensiva aos autos de n. 0001136-41.2017.403.6006 traduz que a autorização judicial abrangeria as situações igualmente vislumbradas em ambos os autos, e, não fosse isso, não haveria como o órgão acusatório dispor de tais documentos presentes nestes últimos autos a fim de instruir as investigações, se antes assim, não encaminhados por ordem da Justiça Federal. 
A propósito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, os elementos informativos colhidos em investigação criminal, ou mesmo as provas produzidas em instrução penal, desde que obtidos de forma lícita, admitem compartilhamento a fim de instruir outro procedimento investigativo ou processo criminal, envolvendo os mesmos investigados ou acusados. Neste sentido: INQ 3.787, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 5 de maio de 2016 e INQ 4.141, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13 de dezembro de 2016.
[...]
Lado outro, não prospera também, a alegação de que as imagens e informações obtidas dos aparelhos de celulares de Cleberson José Dias Copolchi e Joedson Alison Melo de Oliveira, seriam ilegais por ausência de autorização judicial, ou mesmo pessoal daqueles para o vasculhamento dos dados, além do fato de que não foram periciados para atestar a veracidade do conteúdo contido nos telefones.
Isto porque, ainda que em juízo, Cleberson tenha negado que disponibilizou a senha do celular no momento da apreensão dos aparelhos, em contraprova os Policiais Rodoviários Federais Cláudio Roberto Copolchi e Joedson Melo de Oliveira (f. 3106) afirmaram que o próprio Cleberson desbloqueou o telefone quando feita a abordagem.
[...]
Assim, verifico que, de fato, as decisões que autorizam a prorrogação das interceptações telefônicas, almejam com primordial objetivo evitar a quebra da continuidade das investigações em curso, sendo tais fundamentos mais que suficientes a permanência da medida.
[...]
d) Do cerceamento de defesa. 
Por último, alegou o cerceamento de defesa quanto as planilhas apresentadas pelo MPE no prazo de alegações finais, visto que não teria sido oportunizado tempo hábil para a defesa se manifestar.
[...]
Desse modo, não se verifica nulidade apta a justificar a intervenção desta Corte, uma vez que oportunizado à defesa o prazo para se manifestar acerca dos documentos juntados após a fase da defesa preliminar. 
Por tais razões, rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
[...]
Assim sendo, de uma análise sistemática a todos os elementos que aparelham os autos, em especial os que salientei – sem descurar, porém, dos demais, amealhados no processo e aqueles debatidos em detalhe na sentença – não remanesce dúvida da participação de ambos os réus nos crimes imputados. 
Portanto, a manutenção das condenações aos réus Aparecido Cristiano Fialho e Marcelo de Souza Lopes é medida imperativa.
[...]
2. Da absolvição da Lavagem de Capitais. 
O réu Aparecido Cristiano Fialho, também pleiteou sua absolvição do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98), sob mesmo fundamento de insuficiência de provas. 
Ao contrário do sustentado pela defesa, sua tese não encontra amparo nas provas coligidas no caderno processual, eis que, tanto a materialidade como a autoria delitiva encontram substrato nos autos de modo a identificar todas as circunstâncias inerentes a conduta em espécie atribuída ao réu.
[...]
Assim sendo, de uma análise sistemática a todos os elementos que aparelham os autos, em especial os que salientei – sem descurar, porém, dos demais, amealhados no processo e aqueles debatidos em detalhe na sentença – não remanesce dúvida da participação de ambos os réus nos crimes imputados. 
Portanto, a manutenção das condenações aos réus Aparecido Cristiano Fialho e Marcelo de Souza Lopes é medida imperativa.

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, menciono julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em caso análogo:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1579494 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 12/02/2026)

Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre De Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente